Tribunal: TJSP
Processo: 1022047-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"MONITÓRIA – Duplicatas mercantis – Inicial instruída com as duplicatas e mensagens eletrônicas atestando o inadimplemento – Ausência de prova do pagamento – Inexistência de cobrança em excesso – Mora 'ex re' – Encargos legais que incidem desde o vencimento de cada título - Embargos à monitória rejeitados – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022047-70.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FOTÔNICA
TECNOLOGIA
OPTICA
LTDA,
é
apelado
STRATEGIC
TRANSPORTES
MULTIMODAIS & LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022047-70.2018.8.26.0114 -Voto no 46800
2
VOTO No: 46800
APEL. No: 1022047-70.2018.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE : FOTÔNICA TECNOLOGIA OPTICA LTDA.
APDA : STRATEGIC TRANSPORTES MULTIMODAIS &
LOGÍSTICA LTDA.
"MONITÓRIA Duplicatas mercantis Inicial instruída com as
duplicatas e mensagens eletrônicas atestando o inadimplemento
Ausência de prova do pagamento Inexistência de cobrança em
excesso Mora 'ex re' Encargos legais que incidem desde o
vencimento de cada título - Embargos à monitória rejeitados
Recurso improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou procedente
a ação monitória que lhe moveu a apelada, alegando,
em síntese que: deve ser concedida a gratuidade; a
autora é carecedora da ação porque não há prova
escrita hábil e imprescindível, certa e líquida; as
duplicatas não possuem aceite ou assinatura de
reconhecimento do serviço prestado; há excesso na
execução; a correção monetária deve incidir a partir
do vencimento e os juros de mora a partir da
citação.
A
gratuidade
foi
indeferida
e
a
apelante efetuou o recolhimento do preparo.
Não houve resposta.
Houve oposição ao Julgamento virtual.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente, não há que se falar
em vício na propositura da ação monitória, pois os
documentos juntados pela autora são suficientes.
A autora anexou digitalmente, mensagens eletrônicas em que a ré admite a
existência de débito (fl. 13/19) e duplicatas
mercantis (fls. 22/28).
A duplicata mercantil constitui título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022047-70.2018.8.26.0114 -Voto no 46800
3
de crédito causal, que deve sempre corresponder a
uma efetiva compra e venda mercantil ou a prestação
de serviços, conforme os arts. 1o e 2o, da Lei 5
474/68.
Imprescindível, portanto, a comprovação
da existência do fato que a originou, conforme lição
de AMADOR PAES DE ALMEIDA:
“Título
eminentemente
causal,
tem
seu
alicerce no contrato de compra e venda
mercantil ou na prestação de serviços. Sem
estes, como adverte Carlos Fulgêncio da
Cunha Peixoto, é inexistente. Conquanto
mantenha traços comuns com a letra de
câmbio, desta distingue-se por ter a sua
origem necessariamente presa a um contrato
mercantil
disso decorrendo sua natureza
causal. Daí só admitir, com relação ao
sacador, as exceções que se fundarem em
devolução da mercadoria, vícios, diferenças de preços etc., exceções, entretanto, jamais argüíveis contra
terceiros... ...Contudo, têm admitido os
tribunais a discussão da causa debendi
entre
as
figuras
intervenientes
principais, ou seja, comprador e vendedor,
fato esse, aliás, plenamente aceito por
Pontes
de
Miranda:
'Apenas
entre
os
figurantes imediatos, isto é, entre os que
estiverem
em
contato,
no
negócio
subjacente, é possível trazerem-se esse e
a sua causa, ou só a causa, à discussão. O
título não deixou de ser abstrato. O
processo
é
que
permite
exceções
de
natureza pessoal ou causal, como algo que
emerge durante o processo ou durante o
exercício
da
pretensão'.”
(“TEORIA
E
PRÁTICA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO” pág. 152
SARAIVA 1 997 São Paulo)
“In casu”, apesar de inexistir prova
efetiva do aceite é induvidosa a prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022047-70.2018.8.26.0114 -Voto no 46800
4
serviços de transporte pela apelada.
Isso porque, o preposto da apelante
admite o inadimplemento do contrato e o não
pagamento
dos
títulos,
conforme
mensagens
eletrônicas de fls. 13/19.
Esses documentos não foram impugnados
pela apelante e convencem o juízo sobre a existência
e validade da emissão dos títulos, bem como o
inadimplemento da tomadora do serviço.
Por fim, ao contrário do que alega a
apelante, não há excesso na cobrança no que diz
respeito ao “dies a quo” da correção monetária e
juros de mora.
Com relação ao termo inicial para
contagem dos juros, tratando-se de mora “ex re”, sua
incidência deve ocorrer a partir do vencimento dos
títulos, nos termos do art. 397 do CC.
A correção monetária, por sua vez, não
representa
qualquer
acréscimo,
mas
apenas
a
recomposição do poder aquisitivo da moeda, devendo
incidir a partir do vencimento dos títulos, nos
termos da r. sentença.
Irretocável o “decisum”, portanto.
Majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação
(art. 85, §11o do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator